Tribunal: TJMT
Processo: 1010256-27.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNY CAROLINY FRANCO DE CARVALHO - CPF: 065.714.341-30 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1010256-27.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

ANNY CAROLINY FRANCO DE CARVALHO

Recorrido (a):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DURANTE A INSTRUÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos, a título de “cesta de relacionamento” em sua conta corrente, sem aviso prévio, ou autorização.
Aduz que foram realizados dois descontos totalizando o valor de R$ 45,00. Busca a restituição da quantia, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

2.

Em que pese a instituição financeira afirme que a consumidora contratou serviço não colacionou aos autos cópia do contrato, durante a instrução processual, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

3.

Assim sendo, não comprovando a instituição financeira fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Recorrida
,
resta configurado o ato ilícito.

4.

Com relação aos danos morais, embora tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

Ademais, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos, a título de “cesta de relacionamento” em sua conta corrente, sem aviso prévio, ou autorização.
Aduz que foram realizados dois descontos totalizando o valor de R$ 45,00. Busca a restituição da quantia, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 90,00 a título de danos materiais em favor da parte autora. Por outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório.

Irresignada, a consumidora busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

Em que pese a insurgência da consumidora, escorreita a sentença que afastou o pedido de danos morais, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Nota-se, ainda que a conduta do banco tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
ANNY CAROLINY FRANCO DE CARVALHO
, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023